Tribunal: TJES
Processo: 5009253-59.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009253-59.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JOSE CARLOS BORGES
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 28.02.2023 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5009253-59.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: ADRIANO FRISSO RABELO - ES6944-A
AGRAVADO: JOSE CARLOS BORGES

Advogado do(a) AGRAVADO: MARIANA DA SILVA CORREA - ES28940-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido atribuição de efeito suspensivo, interposto em face da r. decisão que nos autos do processo nº 5027736-02.2021.8.08.0024, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo requerente, ora agravado, para determinar que o requerido, ora agravante, disponibilize os dados sob sua guarda dos benefícios da transação PIX, assim como promova o bloqueio das parcelas referentes ao empréstimo autorizado.

Analisando novamente o processo, não vejo razões para alterar o posicionamento externado na r. decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso (ID 3483283).

Inicialmente, tenho por relevante destacar que o presente recurso deve ser examinado à luz do artigo 300, do Código de Processo Civil, uma vez que a r. decisão recorrida foi proferida em sede de cognição sumária, na ocasião da análise do pedido de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando o aludido preceptivo legal, extrai-se que o magistrado está autorizado a conceder a tutela provisória de urgência desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na origem, o agravado demonstrou a probabilidade do seu direito, tendo em vista a realização de diversas transferências, potencialmente fraudulentas, de sua conta bancária para o nome de terceiros, na modalidade PIX, totalizando, R$ 13.798,87 (treze mil, setecentos e noventa e oito reais e oitenta e sete centavos).

Ademais, há fortes indícios de que o empréstimo consignado da quantia de R$ 18.085,20 (dezoito mil, oitenta e cinco reais e vinte centavos) também foi realizado por terceiros, mediante fraude.

Por sua vez, o perigo de dano também restou devidamente demonstrado na origem, considerando que o agravante vem descontando a quantia mensal de R$ 301,42 (trezentos e um reais e quarenta e dois centavos) da conta do agravado, com a previsão de 60 (sessenta) parcelas.

Em sede derradeira, quanto à impugnação à gratuidade da justiça concedida em favor do agravado na origem, não verifico razões para alterar o entendimento. Isto porque o agravante não trouxe elementos capazes de contrapor a decisão do Juízo de primeiro grau, não havendo, também, elementos capazes de afastar a presunção de hipossuficiência do agravado.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a r. decisão vergastada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO NA ORIGEM. OPERAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS DE FORMA FRAUDULENTA. DESCONTO MENSAL EM CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A REVOGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Analisando o artigo 300, do Código de Processo Civil, extrai-se que o magistrado está autorizado a conceder a tutela provisória de urgência desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Na origem, o agravado demonstrou a probabilidade do seu direito, tendo em vista a realização de diversas transferências, potencialmente fraudulentas, de sua conta bancária para o nome de terceiros, na modalidade PIX, totalizando, R$ 13.798,87 (treze mil, setecentos e noventa e oito reais e oitenta e sete centavos). 3. Ademais, há fortes indícios de que o empréstimo consignado da quantia de R$ 18.085,20 (dezoito mil, oitenta e cinco reais e vinte centavos) também foi realizado por terceiros, mediante fraude. 4. Por sua vez, o perigo de dano também restou devidamente demonstrado na origem, considerando que o agravante vem descontando a quantia mensal de R$ 301,42 (trezentos e um reais e quarenta e dois centavos) da conta do agravado, com a previsão de 60 (sessenta) parcelas. 5. Em sede derradeira, quanto à impugnação à gratuidade da justiça concedida em favor do agravado na origem, não verifico razões para alterar o entendimento. Isto porque o agravante não trouxe elementos capazes de contrapor a decisão do Juízo de primeiro grau, não havendo, também, elementos capazes de afastar a presunção de hipossuficiência do agravado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.